Tribunal: CARF
Processo: 13971.000107/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.000107/2008-88
ACÓRDÃO
2301-011.500 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MADESP IND E COM DE MADEIRAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/10/2007
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita na decisão, provocadas pelos legitimados para oposição de
embargos, deverão ser recebidas como Embargos Inominados para
correção, mediante a prolação de um novo Acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos embargos de declaração e na parte conhecida, dar provimento integral para
constar na parte conclusiva do voto o quanto segue: “Ante ao exposto, voto por DAR PARCIAL
provimento ao recurso".
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.500 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000107/2008-88
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela contribuinte contra
Acórdão no 2301- 009.614, proferido em 06/10/2021 (fls. 384/395), com despacho de seguimento
parcial de admissibilidade de fls. 413/417 sobre
(i)
a omissão e erro de premissa alegados em consulta, que não produzia mais
efeitos em relação aos fatos geradores objeto do lançamento do auto, em
virtude da alteração da situação fática daquela apresentada à época da
formulação da consulta fiscal e,
(ii)
(ii) especificamente na parte final do Voto Condutor do acórdão (que
afirmou “negar provimento ao recurso”) e os seus trechos do dispositivo e
dos fundamentos que acolheram parte dos pedidos recursais para aplicar a
“multa mais benéfica ao Contribuinte”, consignando ao final do Voto
Condutor que foi dado parcial provimento ao Recurso Voluntário da
Embargante”.
Destaco fls. 417:
“Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
Enquanto na conclusão do voto (efl. 395) constou “Ante ao exposto, voto por
negar provimento ao recurso”, na parte dispositiva da ementa restou registrado
o resultado do julgamento pelo provimento parcial ao recurso (“Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso (...)”).
Pelo exposto, restou demonstrada a contradição alegada.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento parcial aos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, em relação ao item “b) Da contradição
entre a conclusão do voto e o resultado do julgamento”.
É o relatório.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.500 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000107/2008-88
3
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
Passo a analisar apenas a parte em que restou reconhecido o seguimento dos
embargos, especificamente sobre o item b) da contradição entre a conclusão do voto e o
resultado do julgamento.
Para compreensão, deixo abaixo consignado o que constou no resultado do
julgamento:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que a retroatividade benigna da multa seja
aplicada em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14
de 2009.”

Porém, antagonicamente, constou na redação da conclusão do voto, em
decorrência de mera inadequação de escrita:

“E, em razão das características da multa de mora que era prevista no artigo 35 da
Lei 8.212/91, cujo percentual varia conforme a fase processual e o quantum é
definido apenas no momento do pagamento do débito, tal comparação não é
factível no presente momento, devendo ser realizada apenas quando da quitação
pelo sujeito passivo dos valores lançados ou de sua inscrição em dívida ativa,
restando certo que deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte nos
termos do supracitado artigo do CTN, nos exatos termos da Portaria Conjunta no
14, de 04 de dezembro de 2009, da PGFN/RFB.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro”

Conclusão:
Do acima exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração e na parte
conhecida, dando provimento integral para constar na parte conclusiva do voto o quanto segue:
“Ante ao exposto, voto por DAR PARCIAL provimento ao recurso”.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.500 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000107/2008-88
4

Fl. 423
DF CARF MF
Original